Tribunal: TJSP
Processo: 1002172-12.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS. AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGENS DA VIAÇÃO RÉ PARA O TRECHO ARAÇARIGUAMA / OSASCO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, MAS QUE, NA DATA DO RETORNO, FOI IMPEDIDA DE EMBARCAR PELO MOTORISTA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTARIA LOTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 A

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS. AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGENS DA VIAÇÃO RÉ PARA O TRECHO ARAÇARIGUAMA / OSASCO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, MAS QUE, NA DATA DO RETORNO, FOI IMPEDIDA DE EMBARCAR PELO MOTORISTA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTARIA LOTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. INCONFORMISMO.

ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE CARECE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ART. 447, § 3o, I, DO CPC, QUE EXIGE AMIZADE ÍNTIMA, O QUE NÃO RESTOU CONFIGURADO NO CASO CONCRETO.

RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, DO CPC).

QUEBRA INJUSTIFICADA DO CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 734 E SS, DO CC E ART. 14, DO CDC).

VALOR DE R$ 4.000,00 ARBITRADO NA R. SENTENÇA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO EM ANÁLISE.

RECURSO DESPROVIDO.